Tribunal: TJSP
Processo: 1013310-03.2023.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Difamação, injúria e calúnia. Queixa-crime rejeitada. Autoria que não foi inequivocamente apurada. Necessidade de maiores investigações. Ausência de exposição do fato criminoso e suas circunstâncias. Impossibilidade de início da ação penal através de peça acusatória baseada exclusivamente em "prints" retirados de rede social. Ausentes suficientes indícios de autoria.

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Difamação, injúria e calúnia. Queixa-crime rejeitada. Autoria que não foi inequivocamente apurada. Necessidade de maiores investigações. Ausência de exposição do fato criminoso e suas circunstâncias. Impossibilidade de início da ação penal através de peça acusatória baseada exclusivamente em "prints" retirados de rede social. Ausentes suficientes indícios de autoria. Rejeição da queixa-crime mantida. RECURSO IMPROVIDO.